Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão ou contradição a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “ 'III. RAZÕES DE DECIDIR4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado.5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional.6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais’.' (Acórdão 2021901, 0700264-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração conhecido e não providos.